Tribunal: TJBA
Processo: 0000449-35.2011.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000449-35.2011.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: O MUNICÍPIO DE CURAÇÁ e outros Advogado(s): DANIEL LACERDA DE PAULA, WELLINGTON CORDEIRO LIMA APELADO: JAIME VICENTE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA PJE. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CURAÇÁ/BA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Curaçá/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Desapropriação ao fundamento de abandono da causa por mais de oito anos. Constatou-se que, mesmo após intimação para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo os atos que lhe competiam. O Município apelou, pleiteando a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora (ente público), regularmente intimada por meio do sistema eletrônico PJe para manifestar interesse no prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a demonstração de inércia do autor por mais de 30 dias, após regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. O ente público foi devidamente intimado via sistema PJe em 19/05/2021, com ciência registrada em 31/05/2021, e deixou transcorrer in albis o prazo de cinco dias para manifestação, configurando o abandono do feito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000449-35.2011.8.05.0073, sendo apelante, MUNICÍPIO DE CURAÇÁ, e apelado, ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.